Tribunal: TJSP
Processo: 1018257-84.2016.8.26.0361
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Claudio Hamilton
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C PEDIDO LIMINAR DE BUSCA E APREENSÃO – Reconhecimento de que o contestante não é parte na demanda, com ordem para a autora promover a citação do réu – Ato judicial irrecorrível por meio de apelação – Artigo 1.009 do CPC - Recurso não conhecido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000564823
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1018257-84.2016.8.26.0361, da Comarca de Mogi das Cruzes, em que é apelante MÁRCIO
APARECIDO SILVA PAES, é apelado BIMBO DO BRASIL LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 25a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram. V. U.,
de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores HUGO CREPALDI
(Presidente sem voto), CARMEN LUCIA DA SILVA E ALMEIDA SAMPAIO.
São Paulo, 23 de julho de 2020.
CLAUDIO HAMILTON
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1018257-84.2016.8.26.0361 -Voto no 22.770 – Mogi das Cruzes 2
Apelação Cível no 1018257-84.2016.8.26.0361
Comarca: Mogi das Cruzes
Apelante: Márcio Aparecido Silva Paes
Apelada: Bimbo do Brasil Ltda.
Juiz: Eduardo Calvert
VOTO 22.770
AÇÃO DECLARATÓRIA DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C
PEDIDO
LIMINAR
DE
BUSCA
E
APREENSÃO

Reconhecimento de que o contestante não é parte na demanda, com
ordem para a autora promover a citação do réu Ato judicial
irrecorrível por meio de apelação Artigo 1.009 do CPC - Recurso
não conhecido.
Trata-se de apelação interposta por MARCIO APARECIDO SILVA
PAES contra decisão que afastou a preliminar de ilegitimidade passiva,
reconhecendo que o contestante sequer é parte no feito, determinando,
ainda, que o autor promova os meios necessários para citação do réu, em
10 dias, solução mantida em sede de embargos de declaração, na ação
declaratória de rescisão contratual c/c liminar de busca e apreensão
ajuizada por BIMBO DO BRASIL LTDA.
Aduz o apelante, em síntese, que infrutífera a primeira diligência
para citação do réu, a apelada indicou o apelante e seu endereço para
que se realizasse o ato citatório. Se o foi por equívoco, dada a
similaridade de nomes, a sentença deve assim declarar, mesmo que
tenha havido o cancelamento do AR.
Na medida que passou a integrar a lide, pugna para que o feito
seja julgado declarando sua ilegitimidade de parte, em observância ao
devido processo legal, acolhendo-se sua contestação, condenado a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1018257-84.2016.8.26.0361 -Voto no 22.770 – Mogi das Cruzes 3
apelada ao pagamento do indébito, além de danos morais, estimados em
10 mil reais.
Vieram contrarrazões.
É o relatório.
Trata-se de ação declaratória de rescisão contratual c/c liminar de
busca e apreensão, envolvendo a compra e venda, com reserva de
domínio, do veículo identificado na inicial, adquirido por Marcio Aparecido
da Silva Pães, CNPJ: 09.367.030/0001-05.
Todavia, contestou a ação Marcio Aparecido Silva Paes, em nome
próprio e da empresa individual com CNPJ 30.966.230/0001-70.
Veio réplica e decisão reconhecendo que o contestante não é
parte no feito.
O recurso não merece ser conhecido.
Conforme preceitua o art. 203 do Código de Processo Civil de
2015:
Art. 203. Os pronunciamentos do juiz consistirão em sentenças,
decisões interlocutórias e despachos.
§ 1o Ressalvadas as disposições expressas dos procedimentos
especiais, sentença é o pronunciamento por meio do qual o juiz,
com fundamento nos arts. 485 e 487 , põe fim à fase cognitiva do
procedimento comum, bem como extingue a execução.
§ 2o Decisão interlocutória é todo pronunciamento judicial de
natureza decisória que não se enquadre no § 1o.
§ 3o São despachos todos os demais pronunciamentos do juiz

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1018257-84.2016.8.26.0361 -Voto no 22.770 – Mogi das Cruzes 4
praticados no processo, de ofício ou a requerimento da parte.
§ 4o Os atos meramente ordinatórios, como a juntada e a vista
obrigatória, independem de despacho, devendo ser praticados de
ofício pelo servidor e revistos pelo juiz quando necessário.
Também preceitua o artigo 1.009 do mesmo codex:
Art. 1.009. Da sentença cabe apelação.
§ 1o As questões resolvidas na fase de conhecimento, se a
decisão a seu respeito não comportar agravo de instrumento, não
são cobertas pela preclusão e devem ser suscitadas em
preliminar de apelação, eventualmente interposta contra a decisão
final, ou nas contrarrazões.
Ora, observando-se o teor da decisão impugnada, verifica-se não
se tratar de sentença, eis que não se colocou fim à fase cognitiva, mas se
decidiu questão incidental, contra o qual não cabe apelação.
Além disso, diversamente do que alega, o recurso não está
preparado e não consta dos autos que o apelante tenha sido beneficiado
com a gratuidade da justiça.
Posto isso, não se conhece do recurso.
CLÁUDIO HAMILTON
Relator